Tribunal: TJPA
Processo: 0058087-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058087-98.2013.8.14.0301
APELANTE: MAURO CESAR DE LIMA PADILHA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VANTAGENS. MILITAR. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1- Sentença julga extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, militar reformado em 30/10/2000, que, em 26/09/2013 ajuizou ação revisória;

2- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo”.

3- A prestação jurisdicional invocada nos autos visa a mitigar ato da Administração Pública de caráter único, comissivo e de efeitos concretos, cujo marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua realização, qual seja, no caso, a data da concessão da aposentadoria, a partir de quando resta caracterizada a violação do direito, não havendo que se falar em imprescritibilidade de verbas de caráter alimentar.

4- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/11/2020 a 23/11/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0058087-98.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
MAURO CESAR DE LIMA PADILHA

Advogado: Dra. Maria Cláudia Silva Costa – OAB/PA nº 13,085; Dr. Diego Oliveira Telles da Silva – OAB/PA nº 21.541

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

Procurador Autárquico: Dra. Milene Cardoso Ferreira

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO CESAR DE LIMA PADILHA
(Id.

1330791 - Pág. 3-17) contra sentença (Id. 1330790 - Pág. 1-8) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor.

O apelante narra que é policial militar inativo, reformado conforme Portaria nº 2057, de 30/10/2000, em razão de incapacidade permanente para o serviço militar. Alega que, quando transferido para a inatividade, teve suprimidas de sua remuneração as vantagens
“representação por graduação”, “localidade especial”, “auxílio moradia” e “indenização de tropa”
, causando-lhe prejuízo.

Sustenta os seguintes pontos: a) a imprescritibilidade da pretensão, por se tratar de verbas de natureza alimentar; b) a existência de trato sucessivo com renovação de prazo a cada mês; c) a necessidade de aplicação do regramento da EC 70/2012, que passou a disciplinar sobre a integralidade e paridade de proventos para o caso de invalidez permanente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 1330792 – Pag. 5-12).

Certidão de digitalização de autos (Id. 1330793; 1330794).

Regularização de representação do apelante (Id. 3348351).

Certidão de ausência de manifestação do Ministério Público (Id. 3777935).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida reconhece a prescrição da pretensão do autor, tendo em vista que o ato de aposentadoria se deu em 30/10/2000, com publicação em 06/03/2001 e a ação ordinária com pedido de revisão de proventos fora ajuizada em 2013, configurando-se prescrição do fundo de direito.

O apelante sustenta a ocorrência de trato sucessivo e a imprescritibilidade das verbas de caráter alimentar.

Sobre o pedido de revisão de aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a prescrição da pretensão afeta o próprio fundo de direito, tendo como termo inicial do prazo prescricional a data do ato de aposentação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. "O entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.462.222/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1572442 RS 2019/0255074-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que o termo inicial do prazo de prescrição para o aposentado postular a revisão da aposentadoria conta-se a partir da data da inatividade, isto é, a data da concessão do benefício pela Administração, e não a data do registro do ato concessivo da aposentadoria pelo TCU. 2. No caso, a inativação da agravante aconteceu em 16/8/2004 e a presente ação foi ajuizada em 15/3/2010, verifica-se que ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, encontra-se prescrita a pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1841195 SC 2019/0294651-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

Não há se falar em aplicação da Súmula nº 85/STJ, pois a prestação jurisdicional invocada nos autos visa a mitigar ato da Administração Pública de caráter único, comissivo e de efeitos concretos, cujo marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua realização, qual seja, no caso, a data da concessão da aposentadoria, pois, a partir daí, teria se caracterizada a violação do direito; porquanto não se aplicam o enunciado sumular, nem a aventada imprescritibilidade de verbas de caráter alimentar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - APOSENTADORIA - REVISÃO DE PROVENTOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de ação proposta por servidor público objetivando a revisão de seus proventos, em decorrência do alegado direito à adicional por tempo de serviço, a prescrição atinge o próprio direito reclamado, e o prazo prescricional tem início da data de sua aposentadoria.

(TJ-MG - AC: 10000200443646001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre o ato que concedeu a aposentadoria e o ajuizamento da ação para sua revisão, está prescrito o fundo de direito, à luz do art. 1º, do Decreto 20.910/32. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082919549 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO CAPUT DO ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme e uníssona no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva. 2. O direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1869582 CE 2020/0077930-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE ACIDENTE DE SERVIÇO C/C A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. REFORMADO NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. PRETENSÃO FORMULADA NO SENTIDO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE 3° SARGENTO PM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL REALIZADO NO ANO DE 2015 PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. RETIFICAÇÃO. TERMO INICIAL COM A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA.

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo.

2. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito.

3. A Sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito deve ser mantida, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça do Pará.

(3542344, 3542344, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25)

O apelante pretende incluir, na composição de seus proventos, verbas que não foram incorporadas para a inatividade. A consequência direta da pretensão posta em juízo é a alteração do ato de aposentação. Porém, como a ação de revisão somente foi ajuizada 13 (treze) anos após a concessão do benefício, incide a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença que reconhece a prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/11/2020